Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICATIVO DE REMESSA. CONTRATO CIVIL. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO COMO ENTREGADORA. TERMOS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. ABUSIVIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. DIRETOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pessoa jurídica ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida a promover os atos necessários para reativar o cadastro da autora em sua plataforma digital a fim de que possa, atendidas as etapas necessárias, prestar serviços como motorista parceira, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O contrato de prestação de serviços firmado entre a proprietária do aplicativo e a motorista credenciada encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/12 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Trata-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo.
3. Extrai-se dos “Termos e Condições” entabulados entre as partes, que o direito de extinguir o contrato por iniciativa da fornecedora do aplicativo poderia ser por ela exercido de forma imediata em caso de descumprimento de quaisquer das disposições negociais ou das diretrizes estabelecidas, tais como não possuir antecedentes criminais.
4. Na hipótese, a autora teve o seu cadastro ativo da plataforma de entregas em 19/9/2023, e, em 27/9/2023, a sua foi conta bloqueada, em razão de, segundo justificativa da ré, possuir certidão de antecedentes criminais positiva. Contudo, consoante se verifica dos documentos juntados nos autos, a requerente não possui antecedentes criminais.
5. À luz do art. 28-A, § 12, do Código de Processo Penal, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não geram antecedentes criminais.
6. Em que pese a liberdade contratual exposta no art. 421 do Código Civil, no caso, os motivos da rescisão revelam-se inexistentes, o que conduz, à luz do art. 187 também do Código Civil, à conduta abusiva da ré, ao resolver o contrato firmado entre as partes. Precedentes.
7. Conquanto a ilicitude da rescisão da relação contratual com a autora, não foi demonstrado pela requerente o abalo moral passível de indenização, que não chegou a utilizar a plataforma de entregas enquanto o seu cadastro esteve ativo e, de fato, havia formalizado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, em razão da prática de fato típico previsto no art. 303, § 1o, do CTB.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.